Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-39.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000237-39.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 474.653.281-87 (RECORRENTE), MARCIA REGINA VIEIRA - CPF: 006.148.331-16 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000237-39.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL, FEMINICÍDIO E ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER] E AMEAÇA, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INVIABILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
–

ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA ANTE A INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES – OFENDIDA QUE REQUEREU O DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E REAFIRMOU EM JUÍZO QUE SE SENTE ATEMORIZADA PELO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabida a alegação de excesso de linguagem na fundamentação da decisão de pronúncia quando evidenciado que a magistrada limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi,
é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

O depoimento uníssono da vítima, apresentados nas duas oportunidades em que foi ouvida, é prova suficiente do cometimento do crime de ameaça, notadamente por ser um delito cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

Nos crimes de ação pública condicionada, a representação da ofendida dispensa a observância de rigores formais, bastando, para tanto, a inequívoca manifestação de sua vontade em processar criminalmente o seu ofensor, sobretudo nos casos de violência doméstica e familiar, em que lhe é conferida proteção especial pela condição peculiar, de modo que o requerimento dela pelo deferimento de medidas protetivas de urgência demonstram sua vontade de processar criminalmente seu ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000237-39.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Código 247839), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §§2
o
, II e VI, 2
o
-A, I, c/c o artigo 14, II, do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, envolvendo violência doméstica e familiar] e artigo 147,
caput
, do Código Penal [ameaça], com as implicações da Lei n. 11.340/2006, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, mais especificamente em relação à qualificadora do motivo fútil, por entender que

o trecho da sentença está eivado pelo vício insanável do excesso de linguagem.

No mérito, busca a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais praticadas no âmbito de violência doméstica, sob o argumento de que não restou caracterizada, na conduta do acusado, a manifesta vontade de praticar o crime contra a vida, e, mesmo considerando presente o intento homicida, ficou configurada a desistência voluntária, assinalando que não prosseguiu na ação, causando na vítima lesão de natureza leve. Subsidiariamente, se mantida a pronúncia, postula a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em relação ao crime de ameaça assevera que não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, mormente porque se resume à palavra isolada da vítima. Alternativamente, requer a extinção da punibilidade do recorrente, em virtude da decadência do direito de representação da vítima [doc. digital n. 29452484].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 29455036].

A decisão foi mantida pela magistrada singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 29455040].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos aduzidos nas contrarrazões da acusação, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 35185471].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000237-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que a juíza singular teria adentrado indevidamente em matéria de competência constitucional do Tribunal do Júri – mais especificamente em relação à qualificadora do motivo fútil –, utilizando expressões que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados, em prol da acusação.

Para analisar com a profundidade necessária, oportuna a transcrição do excerto aventado pela defesa,
verbis
:

“
Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas no artigo 121, §2
o
, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), §2
o
-A, inciso I (violência doméstica e familiar), todos do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela pronúncia.

E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto pelos depoimentos das testemunhas restaram parcialmente justificadas essas circunstâncias que supostamente qualificam o crime.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório que a qualificadora do
motivo fútil
está suficientemente demonstrada nos autos, pois supostamente o réu assim agiu por não aceitar o fim do relacionamento.

[...]

Logo, a submissão dessas qualificadoras ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.

[...]

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos srs. Jurados componentes do Conselho de sentença, mormente porque das declarações e depoimentos transcritos no decisum, extrai-se a justificativa das qualificadoras
” (doc. digital n. 29452478).

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“
[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação
.
Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6ª edição, págs. 98/99).

No caso dos autos, não vislumbro excesso de linguagem pelo fato de a magistrada ter afirmado que “
a qualificadora do motivo fútil está suficientemente provada nos autos”,
como quer fazer crer a Defensoria Pública.

Ao contrário do argumento vertido na preliminar defensiva, o juiz da causa não se excedeu quando da fundamentação do
decisum
. Pelo contrário, valendo-se de linguagem moderada e técnica, apenas asseverou que há provas suficientes para a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem competirá apreciá-la por ocasião do julgamento popular.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA E QUALIFICADORAS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
No caso dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação acerca
da autoria delitiva e
das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando, com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88
. Por outro lado, a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 523.021/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

Destarte, não se constata nos autos qualquer exame crítico e valorativo da qualificadora a ponto de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, existindo, tão somente, a menção de elementos reunidos ao longo da instrução processual que indicam sua incidência, autorizando a inclusão dela na decisão que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente,
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, feminicídio e envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em sua modalidade tentada [art. 121, §§2
o
, II e VI, 2
o
-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal] e ameaça [art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006], porquanto segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Conforme apurado, o ofensor e a ofendida iniciaram um relacionamento amoroso em junho de 2018, casando-se civilmente no mês de outubro do mesmo ano. No final de janeiro de 2019, ao perceber que o acusado apresentava comportamento agressivo e ciumento, a vítima rompeu a relação.

Infere-se que, no dia 09 de fevereiro de 2019, por volta de 22h 20min, a vítima deslocou-se até a residência do denunciado para conversar acerca das tratativas do divórcio, entretanto, o denunciado, motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento decidiu ceifar a vida da vítima. Desta forma, assim que a vítima adentrou na residência o acusado puxou-a pelos cabelos, sacou uma faca e disse: “Você quer o divórcio, é?”, ato contínuo passou a desferir golpes de faca contra a vítima, os quais a atingiram no tórax, na região da genitália, no pé direito e no joelho esquerdo, provocando-lhe as lesões corporais descritas no prontuário de fls. 16/31.

Dessume-se dos autos que o denunciado somente não consumou seu intento delituoso porque foi contido pela testemunha Claudinei Wagner da Silva, que retirou a faca da mão do acusado e o impediu de dar continuidade na execução do crime.

Por fim, o acusado, ao evadir-se do local, ameaçou a vítima dizendo que se ela não morresse ele iria voltar e acabar de fazer o serviço”
(doc. digital n. 29447971).

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente, dando-o como incurso nas sanções dos artigos
121, §§2
o
, II e VI, 2
o
-A, I, c/c o artigo 14, II, do Código Penal e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A tese atinente à desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal foi analisada na decisão de pronúncia, assim se pronunciando a magistrada
a quo
,
verbis
:

“[...] analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância estreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios de autoria.

Considerando o acervo probatório coligido aos autos,
não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado na forma tentada para lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois somente quando comprovado cabalmente que o agente não agiu com o intento de matar, é que deve o juiz singular acolher a desclassificação, não sendo este o caso dos autos, devendo a tese defensiva ser apreciada pelo Tribunal do Júri
.

[...]

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), todos do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia.

E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto
pelos depoimentos das testemunhas restaram parcialmente justificadas essas circunstâncias que supostamente qualificam o crime
.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório que
a qualificadora do motivo fútil está suficientemente demonstrada nos autos, pois supostamente o réu assim agiu por não aceitar o fim do relacionamento
.

Quanto
às qualificadoras contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e em situação de violência doméstica e familiar
, há elementos no caderno processual, que indicam sua presença, eis que o delito supostamente praticado
se deu em contexto de violência doméstica e familiar e com menosprezo à condição de mulher, circunstância que foi narrada pela denúncia
.

Logo, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.

Destarte, v
erifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado José Luiz Alves dos Santos, supostamente, no dia 09/02/2019, por motivo fútil e se valendo de violência doméstica contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar Márcia Regina Vieira desferindo-lhe golpes de faca em várias regiões do corpo
.

[...]

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris.

[...]”.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
e nem a ocorrência da desistência voluntária.

A vítima, MÁRCIA REGINA VIEIRA, declarou em sede policial que, no dia dos fatos, se dirigiu até a residência do acusado para conversarem sobre sua separação civil e entrarem em consenso acerca do divórcio. Disse que o imóvel fica próximo a um bar – que também é de propriedade do acusado –, e que, ao chegar no local, foi convidada por ele para conversarem no interior da residência; contudo, logo que adentrou no imóvel, foi atingida por golpes de faca desferidos por seu ex-convivente, os quais atingiram diversas partes do seu corpo. Relatou que, durante as investidas de seu agressor, gritou o tempo todo por socorro, até que um cliente do bar chegou e interviu, retirando a faca da mão do suspeito e propiciando sua fuga do local (doc. digital n. 29447978).

As testemunhas, SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULA, AMANDA VIEIRA e WILLIAN VIEIRA BRITTO, todas elas familiares da vítima, afirmaram que ouviram dela que o acusado só não conseguiu concretizar o intento homicida porque foi impedido por um indivíduo que estava no bar. Declararam que o rapaz ouviu os gritos de socorro da vítima e foi até o local para socorrê-la e que teve, inclusive, que tirar a faca das mãos do acusado para contê-lo (docs. digitais n. 29447974, 29447976 e 29447978).

CLAUDINEI WAGNER DA SILVA, cliente do bar que prestou o socorro à vítima, quando auscultado em sede policial, disse que estava bebendo cerveja com alguns amigos no bar do acusado. Declarou que visualizou o momento em que a vítima chegou na frente da casa, bem como o momento em que ela foi em direção ao portão lateral que dá acesso à residência. Asseverou que ouviu gritos vindo do interior do imóvel, de modo que se dirigiu até lá e visualizou o acusado com uma faca na mão e a vítima prostrada ao solo de joelhos. Relatou que, naquele momento, imaginou que o acusado iria matar a vítima, de modo que pediu para que ele parasse e também ajudou a vítima a se levantar, conduzindo-a para fora da residência. Por fim, afirmou que não viu que a vítima estava lesionada, porquanto estava muito escuro no local (doc. digital n. 29447991).

Os policiais militares, SILVÂNIO DE ALMEIDA EGUES e SANDER DA SILVA GONÇALVES, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, relataram que visualizaram os ferimentos da vítima, bem como afirmaram que não conseguiram colher o depoimento dela, pois estava sendo submetida a procedimento médico no Pronto Atendimento do Hospital Regional de Cáceres/MT. Relataram que colheram as declarações do filho da vítima, o qual narrou que sua genitora havia sido atacada, no interior da residência do acusado, com golpes de facas, razão pela qual se dirigiram até o local e lograram êxito em encontrar a arma do crime, bem como constataram que havia uma grande mancha de sangue no chão, próximo da entrada do bar (doc. digital n. 29448495).

O prontuário médico, confeccionado na data dos fatos pelos profissionais de saúde do Hospital Regional de Cáceres/MT, descreve o quadro clínico da ofendida, registrando que:

“
Paciente vítima de lesão por arma branca em HTE região retroesternal, grandes lábios a direita, joelho esquerdo e pé direito.

Ao exame físico paciente Beg.Lote.Eupneica.Normocorada.Afebril

Tórax com expansividade simétrica e preservada. Mvuniversalmente audível som claro, abdômen flácido e indolor.

Presença de ferimento 0,5 cm em grande lábio a direita, presença de ferimento aprox. 3cm em dorso do pé direito e ferimento superficial em joelho esquerdo, realizada hemostasia, porém não realizada em ferimento do pé devido à necessidade de avaliação da ortopedia (lesão tendinea parcial).

Solicito RX de tórax e abdômen”
(doc. digital n. 29447983).

No mesmo sentido, o Exame de Corpo de Delito, elaborado no dia 12 de fevereiro de 2019 pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Cáceres/MT, registrou que, apesar das lesões apresentadas pela ofendida serem classificadas como de natureza leve, são compatíveis com a narrativa dos fatos e foram causadas por instrumento cortante:

“
Histórico: a pericianda apresenta lesões.

Anteriormente: Escoriação em região geniana direita e esquerda;

Ferimento de sutura em região external, crural direita, maleolar externa direita e face anterior do joelho esquerdo.

[...]

Conclusão: podemos classificar tecnicamente a natureza das lesões como Leve.

Resposta aos quesitos oficiais [...]

1
o
) houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda? – Resposta: Sim.

2
o
) Qual o instrumento ou meio que a produziu? - Resposta: instrumento cortante.

3
o
) A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo,explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? Resposta: Arma branca.

[...]”
(doc. digital n. 29447990).

Em juízo, a vítima, MÁRCIA, declarou que foi até a residência do acusado para conversar sobre o divórcio e também a respeito de um boato que ele estava espalhando, sobre a sua infidelidade conjugal durante o relacionamento. Asseverou que recusou o convite dele para entrar na residência, de modo que o acusado lhe puxou pelos cabelos, arrastou-a para dentro do imóvel e desferiu o primeiro golpe de faca. Disse que entraram em luta corporal, porém ainda foi atingida por outros golpes de faca em seu tórax, na genitália, no pé e joelho. Revelou que, em determinado momento, quando ia ser atingida no pescoço, uma terceira pessoa interviu, tomando a faca das mãos do acusado. Declarou que ele, antes de se evadir do local, bradou: “se você não morrer desgraça, eu volto para terminar o serviço”. Por fim, narrou que pediu auxílio para os clientes do bar, mas ninguém lhe ajudou, de sorte que teve que caminhar até a sua residência – que não era muito afastada da cena do crime –, para ser socorrida (áudio digital – nome do arquivo: 247839 – Vítima Márcia Regina.wmv).

A testemunha, WILLIAN, filho da vítima, asseverou que conviveu na mesma residência que o acusado e afirmou que ele tinha comportamento agressivo e que era muito ciumento e obsessivo com a sua genitora. Afirmou que, durante a separação, o acusado dizia à vítima, em tom ameaçador, que não iria dividir os bens, de modo que se ela quisesse algo: “ela iria lhe pagar”. Relatou que, no dia dos fatos, visualizou quando a vítima retornou para a residência e que ela estava bastante machucada, com a blusa toda ensanguentada, momento em que, junto com um vizinho, levaram ela até o hospital. Por fim, tomou ciência que um indivíduo que estava no bar socorreu sua genitora, porém não forneceu maiores informações acerca da identidade dele (áudio digital – nome do arquivo: 247839 - Test Wiliian Vieira Britto.wmv).

Por sua vez, o recorrente, JOSÉ LUIZ, negou as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, estava trabalhando no seu bar quando a vítima chegou bêbada no local e começou a lhe agredir física e verbalmente. Afirmou que também havia ingerido bebida alcoólica, razão pela qual não se recorda pormenorizadamente dos fatos, limitando-se a narrar que viu a faca próxima do local onde estavam discutindo e que “perdeu a cabeça” quando desferiu os golpes, mas não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Por fim, revelou que não a ameaçou antes de se evadir do local e que, logo após os acontecimentos, compareceu espontaneamente à Delegacia para prestar esclarecimentos (áudio digital - 247839 - Int Jose Luiz Alves dos Santos.wmv).

No respeitante à tese de
desistência voluntária
, após detida análise das provas angariadas durante a instrução preliminar na fase do
judicium accusationis
, não ficou evidenciada, de maneira segura, sua ocorrência.

A testemunha, WILLIAN, apesar de não presenciar os fatos, declarou em juízo que tomou ciência que sua mãe foi socorrida por um indivíduo que estava no bar do acusado.

Disse, ainda, que o recorrente sempre se mostrou uma pessoa agressiva com sua genitora e que, inclusive, a ameaçou por diversas vezes durante a separação.

A vítima, MÁRCIA, confirmou que se dirigiu até a residência do acusado para conversar sobre o divórcio, mas negou que tenha adentrado no imóvel. Disse que foi puxada para dentro pelo acusado e que, logo em seguida, foi atingida por golpes de faca desferidos por ele. Por fim, asseverou que só sobreviveu porque um dos clientes do bar conseguiu separá-los, tomando a faca das mãos do acusado.

Desse modo, não há provas bastantes que permitam acatar, neste instante, a tese de desistência voluntária, uma vez que o réu não prosseguiu sua intenção homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi contido por um cliente do bar, que atendeu os apelos de socorro da vítima e impediu que prosseguisse com a sua ação.

De outro lado, não há provas que autorizem a desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
. Ao contrário do que assevera, as circunstâncias mostram que a sua intenção foi muito além de apenas causar lesões na vítima.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz
somente desclassifica
a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida,
em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1.º, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida
.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada
. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado
” (HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Cito, ainda, precedente desta Câmara:

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE nº 128176/2012) [...]”
[TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

No que tange à
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Pelo coligido na instrução criminal, o acusado e a vítima buscavam solucionar questões atinentes ao término do relacionamento conjugal, sendo esta,
ao que parece
, a motivação do crime.

Destarte, agiu de maneira escorreita a juíza de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto,
em princípio
, ficou evidenciada a
insignificância
do motivo do crime, a configurar a futilidade do delito.

Convém destacar, ainda, que a qualificadora somente pode ser decotada quando for inequívoca sua improcedência,
sem qualquer apoio nos autos
, como se infere do
Enunciado Orientativo n. 2
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No tocante ao pedido absolutório quanto à prática do delito previsto no artigo 147,
caput
,

do Código Penal, tenho que o recurso defensivo também não comporta provimento.

Como bem destacado na prova oral produzida na instrução processual – mais especificamente nas declarações da vítima –, o recorrente, antes de se evadir do local, verbalizou para ela, em tom intimidador, que retornaria para encontrá-la e cumprir com seu intento criminoso.

É cediço que nos delitos cometidos às escondidas, segue prevalecendo o entendimento de que a palavra da ofendida é de fundamental importância para a elucidação dos fatos; e, no caso dos autos, a vítima manteve a mesma versão dos fatos, nas duas oportunidades em que foi ouvida, diferentemente do acusado, que, em sede policial, permaneceu em silêncio, e em juízo negou a prática delitiva.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume “
especial relevância em infrações penais que envolvem violência doméstica contra a mulher, geralmente perpetradas sem a presença de testemunhas
” (TJMT, RAC 0000709-79.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019).

Mostrando-se a versão da vítima coerente e segura quanto à existência do crime imputado contra o réu, pode e deve ela ser valorada e admitida como suficiente para afastar o pedido de absolvição.

Na verdade, as provas coligidas ao caderno processual demonstram que as ameaças não foram feitas em um único momento, tendo perdurado por quase todo o relacionamento conjugal, como revelou a própria ofendida.

O delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, não há se falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 E ARTIGO 147, CAPUT CC ARTIGO 61, INCISO II, “F” CC ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA HARMÔNICA DA DELEGACIA E EM JUÍZO [...] – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA [...] RECURSO DESPROVIDO. Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. In casu, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta
”
(N.U 0008540-12.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA [...] MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO [...] A AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITUDE PRESENTES – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Descabida a absolvição do crime de ameaça , pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e
a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro [...] Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima [...] a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório
[...]”
(N.U 0000049-14.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Por derradeiro, no que tange ao reconhecimento do instituto da decadência em razão da ausência de representação da vítima, o pedido também não prospera.

É certo que, sob pena de se operar o instituto da decadência, o direito de representação do ofendido deve ser exercido dentro do lapso temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, nos termos dos artigos 103, do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.

No caso
sub judice
, apesar da ausência de representação regular da vítima, é perfeitamente possível verificar a presença do elemento volitivo, capaz de demonstrar a pretensão dela em ver apurada a responsabilização penal do recorrente, uma vez que requereu, durante a fase investigativa, o deferimento de medidas protetivas de urgência (doc. digital n. 29447985),

Aliás, cumpre ressaltar que, em
11 de fevereiro de 2019
[dois dias após o cometimento dos delitos], o pedido foi deferido pela juíza da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, fixando as seguintes providências protetivas:

“01 – PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros;

02 – PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação’

03 – PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica;

04 – Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal”
(doc. digital n. 29451481).

Some-se a isso que a vítima, quando ouvida em juízo, declarou que ainda se sente temerosa em relação à pessoa do acusado, notadamente pelo fato de que ouviu rumores de que quando ele “
saísse da cadeia, iria lhe caçar, da mesma maneira que se caça agulha
” (áudio digital – nome do arquivo: 247839 - Vitima Marcia Regina.wmv).

A respeito da prescindibilidade de maiores formalidades na lavratura do termo de representação em crimes apurados mediante ação pública condicionada, este é o entendimento dos Tribunais Superiores:

“[...] CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA [...] A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada [...]”

(STF - AP 926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PRELIMINAR SEM ADVOGADO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A representação na ação penal pública prescinde de formalidade, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de processar o ofensor [...]
Ordem denegada” (STF - HC 92870, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-05 PP-00904 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 459-464)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA [...] CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO [...]
Prevalece no STJ e no STF que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve aos conhecimentos das autoridades o ocorrido
(HC 385.345/SC, de minha relatoria, DJe 5/4/2017) [...] Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no AREsp 1478850/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. [...] AMEAÇAS DE EX-NAMORADO A MULHER VIA FACEBOOK. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL BRASILEIRA.
PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO
.
REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA QUE DISPENSA FORMALIDADES
[...] Está caracterizada nos autos inequívoca intenção da vítima em fazer a notitia criminis do delito de ameaça, sendo certo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. Precedentes
. No caso concreto, o boletim de ocorrência, que instrui o presente incidente, demonstra de forma clara que
a suposta vítima narrou as ameaças sofridas, relatou à autoridade policial que estava com medo, sendo evidente sua intenção de apuração dos fatos delituosos
.
A vítima também peticionou
junto à Justiça Federal pleiteando os benefícios da justiça gratuita, bem como
medidas protetivas, narrando, com clareza cristalina, que o suposto autor delituoso praticou ameaça descrita no art. 147 do Código Penal - CP
. Diante disso, identifica-se que houve narrativa de fato típico, sendo
evidente a intenção da vítima de dar conhecimento dos fatos às autoridades policiais e judiciárias, a fim de que fosse garantida a sua proteção
. Trata-se, portanto, de pedido de medida protetiva de natureza penal [...]”
(CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018)

Além disso, importa ressaltar que, em momento algum da persecução penal, a vítima demonstrou arrependimento ou interesse em desistir no processamento do recorrente pelo crime de ameaça, de modo que deve ser refutada a alegação atinente à decadência do direito de punir pela falta de representação.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020